Tribunal: TJDFT
Processo: 0712618-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0712618-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSE MEIRE SANTANA MACEDO, STANNE EMPREENDIMENTOS S/A AGRAVADO: ALMIR FILHO CONSTRUCOES S/A DESPACHO Intime-se a agravada, Almir Filho Construções S/A para apresentar contrarrazões ao agravo no prazo legal. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator